Tribunal: TJMT
Processo: 1005754-79.2021.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005754-79.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALDAIR DE CASTRO SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JHENIFER SALES CARDOSO - CPF: 067.961.261-06 (APELANTE), JULIANO SILVA SANTOS - CPF: 092.458.641-97 (APELANTE), MAYCON DOUGLAS SILVA LIMA DOS SANTOS (APELANTE), VALDIVINO FERRAZ FILHO - CPF: 025.627.261-11 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ASSUNÇAO SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO), JHENIFER SALES CARDOSO - CPF: 067.961.261-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GEDEON JUNIO SANTOS SARAIVA - CPF: 046.244.311-62 (TERCEIRO INTERESSADO), KRISTHYELLEM CARDOSO GUERRA DA SILVA - CPF: 061.592.511-12 (VÍTIMA), CLEA FERREIRA DIAS - ME - CNPJ: 20.498.266/0001-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE MAYCON DOUGLAS E DESPROVEU OS DEMAIS APELOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALDAIR DE CASTRO SILVA, JHENIFER SALES CARDOSO, JULIANO SILVA SANTOS, MAYCON DOUGLAS SILVA LIMA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES PELAS PRÁTICAS DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 157, §2º, II, CP, ART. 157, §2º-A, I C/C ART. 71, CP, ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90 E ART. 28,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 – PEDIDO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INVIABILIDADE – OUTROS ELEMENTOS UTILIZADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA FUNDAMENTAR SEU ENTENDIMENTO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A VINCULAÇAO E AUXÍLIO PRESTADO PELOS APELANTES – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO RELEVANTE E FUNDAMENTAL À EMPREITADA CRIMINOSA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – POSSIBILIDADE – APREENSÃO DE SIMULACRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Mesmo nas hipóteses onde o reconhecimento pessoal que fora feito em sede policial tenha sido realizado em descompasso com as determinações do art. 226 do Código de Processo Penal, outros elementos de prova poderão ser utilizados pelo julgador para formação de seu convencimento, exatamente como seu deu no caso em tela, onde outros fatores foram considerados para a formação do convencimento judicial. Inviável o acolhimento dos pleitos absolutórios nas situações onde a prova dos autos demonstra com clareza a vinculação subjetiva entre os apelantes e a efetiva participação de todos na empreitada criminosa. A mera divisão de tarefas na execução do crime não implica o reconhecimento da causa de diminuição de pena atinente à participação de menor importância, prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal, em relação ao agente responsável pela condução do veículo utilizada no delito de roubo, bem como pela cobertura do comparsa responsável pela coação e subtração. A apreensão de simulacro de arma de fogo com a comparsa do apelante trás dúvida acerca da utilização de armas de fogo na execução de outros crimes de roubo, devendo a incerteza favorecer o apelante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005754-79.2021.8.11.0003

APELANTE: ALDAIR DE CASTRO SILVA, JHENIFER SALES CARDOSO, JULIANO SILVA SANTOS, MAYCON DOUGLAS SILVA LIMA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALDAIR DE CASTRO SILVA, JHENIFER SALES CARDOSO, JULIANO SILVA SANTOS, MAYCON DOUGLAS SILVA LIMA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos
, imputando-lhe as práticas delitivas constantes no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal e art. 70 do Código Penal (1º fato), c/c 157, § 2º-A, I, do Código Penal e art. 70 do Código Penal (2º fato), c/c art. 157, § 2º, II, do Código Penal (3º fato) c/c art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990 (4º fato), c/c art. 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (5º fato), de
Aldair de Castro Silva
, imputando-lhe as práticas descritas no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (3º fato), c/c art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990 (4º fato), c/c artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (5º fato), de
Juliano Silva Santos
, imputando-lhe as práticas descritas no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (3º fato), c/c art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990 (4º fato) c/c art. 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (5º fato) e de
Jhenifer Sales Cardoso
, imputando-lhe as práticas declinadas no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (3º fato) c/c art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (4º fato) c/c art. 28, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (5º fato).

Em relação ao
fato 01
, narrou o órgão acusador que, “
no
dia 07 de março de 2021, no estabelecimento comercial “Tathy Salgados”, localizado na Rua São Sebastião, n.º 1038, Bairro Parque São Jorge, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos
subtraiu para si, mediante emprego de violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de

fogo, coisa alheia móvel pertencentes ao referido estabelecimento comercial e funcionários
”.

Acerca do
fato 02
, aduziu que “
na madrugada do dia 10 de março de 2021, por volta das 01h00min, no estabelecimento comercial “Tathy Salgados”, localizado na Rua São Sebastião, n.º 1038, Bairro Parque São Jorge, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado MAYCON DOUGLAS SILVA LIMA

DOS SANTOS subtraiu para si, mediante emprego de violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel pertencentes ao aludido

estabelecimento comercial e à vítima Thais Gabriela Almeida de Souza
”.

Naquilo que concerne ao
fato 03
, afirmou que “
no dia 11 de março de 2021, por volta das 00h00min, no estabelecimento comercial “Tathy Salgados”, localizado na Rua São Sebastião, n.º 1038, Bairro Parque São Jorge, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados MAYCON DOUGLAS SILVA LIMA DOS SANTOS, ALDAIR DE CASTRO SILVA, JULIANO SILVA SANTOS e JHENIFER SALES CARDOSO, juntamente com o adolescente Daniel Amorim Sobrinho, agindo com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de simulacro de arma de fogo e barras de ferro, subtraíram para si coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento comercial
”.

Elencou como
fato 04
a imputação de que “
no dia 11 de março de 2021, neste município e comarca de Rondonópolis – MT, os denunciados MAYCON DOUGLAS SILVA LIMA DOS SANTOS, ALDAIR DE CASTRO SILVA, JULIANO SILVA SANTOS e JHENIFER SALES CARDOSO corromperam e facilitaram a corrupção do adolescente Daniel Amorim Sobrinho, menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando o delito patrimonial de roubo no estabelecimento comercial “Thati Salgados”, conforme narrado no tópico acima
”.

Por fim, referindo-se ao
fato 05
, atribuiu aos apelantes a posse de 09 (nove) papelotes de substância análoga a pasta base de cocaína, motivo pelo qual imputou-lhes a prática descrita no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Porém, como fora visto, a sentença acolheu as imputações acusatórias apenas em parte, pois o apelante
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos
foi condenado pela prática dos fatos narrados como 01, 02, 03, 04 e 05, enquanto os apelantes
Aldair de Castro Silva, Juliano Silva Santos e Jhenifer Sales Cardoso
, foram condenados pelos fatos 03 e 04, sendo absolvidos em relação aos demais.

Aqui é importante frisar, consoante já informado no relatório, que a irresignação interposta pretende
(
a
) a declaração da nulidade do reconhecimento fotográfico feito nos autos, (
b
) o reconhecimento da fragilidade probatória em relação aos apelantes
Aldair de Castro Silva
,
Jhenifer Sales Cardoso
e
Juliano Silva Santos
, a fim de que sejam absolvidos das acusações pelas quais foram condenados ou, alternativamente, (
c
) o reconhecimento da participação de menor importância e, consequentemente, sejam minoradas suas penas, bem como (
d
) a exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal em relação ao apelante
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos (ID 120773922).

Em resumo, os fundamentos recursais apresentados em favor dos apelantes
Aldair de Castro Silva
,
Jhenifer Sales Cardoso
e
Juliano Silva Santos
são os mesmos, motivo pela qual a análise dos argumentos poderá ser feita em conjunto. De sua parte, os fundamentos do recurso interposto por
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos
será feito em separado, pois recaem sobre fatos imputados exclusivamente em seu desfavor.

Derradeiramente, as matérias objeto dos recursos não dizem respeito a todos os fatos, motivo pelo qual o presente julgamento ater-se-á, apenas, àqueles que lhes digam respeito. Assim, passo à indicação dos elementos probatórios coligidos ao feito para, ao final, proceder a análise dos argumentos formulados.

As imputações formuladas em desfavor dos apelantes
Aldair de Castro Silva
,
Jhenifer Sales Cardoso
e
Juliano Silva Santos
dizem respeito aos fatos 03 e 04 narrados na inicial acusatória, cujas informações fundamentaram-se, dentre outros elementos, no boletim de ocorrência 2021.64541.

Segundo a inicial acusatória, no dia 11 de março de 2021, por volta das 00h00min, no estabelecimento comercial “
Tathy Salgados
”, localizado na Rua São Sebastião, n.º 1038, Bairro Parque São Jorge, na comarca de Rondonópolis-MT, os apelantes
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos, Aldair de Castro Silva
,
Jhenifer Sales Cardoso
e
Juliano Silva Santos
, juntamente com o adolescente Daniel Amorim Sobrinho, agindo com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de simulacro de arma de fogo e barras de ferro, subtraíram para si coisas alheias móveis pertencentes ao
referido estabelecimento comercial.

Narrou-se que os apelantes
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos
e
Aldair de Castro Silva
, após adentrarem no estabelecimento comercial munidos com um simulacro de arma de fogo e barras de ferro em punho, anunciaram o roubo, ordenando que os funcionários, inclusive a chamada
Kristhyellem Cardoso Guerra da Silva e clientes presentes, deitassem no chão.

Em seguida, os apelantes promoveram a subtração de aproximadamente R$ 200,00 (duzentos) reais do caixa do estabelecimento, bem como tentaram arrombar o cofre, entretanto, não conseguiram e, em seguida, empreenderam fuga do local.

Na oportunidade, os apelantes
Jhenifer Sales Cardoso
e
Juliano Silva Santos
e o
adolescente Daniel Amorim Sobrinho deram apoio a
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos
e
Aldair de Castro Silva
, assegurando a fuga em um veículo
Fiat Uno
de cor vermelha.

As imputações formuladas em desfavor dos apelantes provêm das informações obtidas no inquérito policial nº 349.4.2021.8111, instaurado após a confecção do boletim de ocorrência nº 2021.64541 onde se narrou que durante patrulhamento de rotina, uma guarnição da Polícia Militar realizou a abordagem de um veículo
Fiat Uno
de cor vermelha que, ao avistar a viatura policial, entrou na contramão e levantou suspeitas.

Durante a revista pessoal dos suspeitos, os policiais militares encontraram com a apelante
Jhenifer Sales Cardoso
um simulacro de arma de fogo e, ainda no decorrer da abordagem, foram comunicados, via rádio, a respeito de um crime de roubo que ocorreu no estabelecimento comercial
Tathy Salgados
.

Informados a respeito das características físicas, das vestimentas e dos instrumentos utilizados pelos criminosos, além de que houve a subtração de aproximadamente
R$ 200,00 (duzentos) reais, a guarnição verificou que os suspeitos abordados apresentavam as mesmas características e, ao entrevistá-los, os suspeitos confessaram a prática delitiva.

Após a realização de buscas no interior do veículo, os policiais encontraram os valores financeiros subtraídos do estabelecimento comercial e a alabanca (ferramenta) utilizada para prática criminosa.

Diante destes fatos, os policiais militares enviaram fotografias dos suspeitos para a vítima, que teria reconhecido o apelante
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos
e o adolescente
Daniel Amorim Sobrinho (ID 120773712 – pp. 03/08).

Estas informações foram corroboradas pelos depoimentos do PMMT Valdivino Ferraz Filho (ID 120773712 – pp. 09/10) e do PMMT Gedeone Junio Santos Saraiva (ID 120773712 – pp. 12/13).

Ainda durante a fase inquisitorial, a operadora de caixa do estabelecimento comercial
Tathy Salgados
, Sra. Kristhyellem Cardoso Guerra da Silva, especificamente sobre o fato 03, narrou que na data de sua ocorrência (11/03/2021), o apelante
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos
, portando um simulacro de arma de fogo, juntamente com
Aldair de Castro Silva
, que estava munido por uma barra de ferro, chegaram ao local e anunciaram o assalto, determinando que todos deitassem no chão. Após pegaram todo dinheiro do caixa e tentaram arrombar o cofre, mas sem sucesso. Diante disso, tomaram rumo ignorado.

Todavia, logo após a prática delitiva, a testemunha/vítima Kristhyellem Cardoso Guerra da Silva sublinhou que logo após os criminosos irem embora, um veículo
Fiat Uno
, com três ocupantes, parou em frente à lanchonete (um rapaz gordo de cabelo rosa, que dirigia o veículo, uma mulher no banco da frente e um menor no banco de trás), questionando-lhe o que havia acontecido. Após a testemunha/vítima mencionar a ocorrência do roubo, pediu um celular emprestado para ligar para a polícia, mas os ocupantes do veículo disse que iriam atrás dos suspeitos e não emprestaram o aparelho.

Na delegacia, a vítima reconheceu todos os suspeitos. Sublinhou que
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos
e
Aldair de Castro Silva
, como os responsáveis pela realização do crime de roubo, enquanto
Jhenifer Sales Cardoso
e
Juliano Silva Santos
e

o adolescente Daniel Amorim Sobrinho seriam os ocupantes do veículo
Fiat Uno
que apareceu na lanchonete logo após a prática delitiva (ID 120773712 – 14/15).

Em suas declarações perante a autoridade policial, o menor Daniel Amorim Sobrinho, ouvido acompanhado por seu genitor, confessou que participou do roubo ocorrido na lanchonete
Tathy Salgados
(ID 120773712 – p. 17).

Ao ser interrogada pela autoridade policial, a apelante
Jhenifer Sales Cardoso
disse ser casada com o apelante
Juliano Silva Santos
e

negou a participação no mencionado delito. Mencionou que estava indo até a casa de um parente para fazer um pagamento e, quando passaram em frente ao estabelecimento comercial
Tathy Salgados
viram uma movimentação estranha e pararam para ajudar. Disse que emprestaram o aparelho celular para uma funcionária ligar para a polícia e que, logo após, foram atrás dos suspeitos, encontrando-os na esquina. Sublinhou, todavia, que os três suspeitos a ameaçaram e entraram em seu veículo, fazendo-a esconder o simulacro. Relatou ter sido ameaçada com uma faca (ID 120773712 – pp. 19/21).

Perante a autoridade policial, o apelante
Juliano Silva Santos
optou pelo direito de permanecer em silêncio (ID 120773712 – pp. 23/26).

Em seu interrogatório, o apelante
Aldair de Castro Silva
negou a participação no crime de roubo. Mencionou que estava em um
rolê
com
Jhenifer Sales Cardoso
e
Juliano Silva Santos
e que iam levar um dinheiro para um parente de
Jhenifer Sales Cardoso
, mas, ao passarem em frente ao estabelecimento comercial
Tathy Salgados
, perguntaram sobre o roubo que havia ocorrido no local. Esclareceu que foram atrás dos suspeitos e foram ameaçados por eles, que entraram no veículo e rumaram para a
Vila Mineira
(ID 120773712 – pp. 28/31).

Ao ser interrogado durante a fase inquisitorial, o apelante
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos
confessou a participação em outros crimes de roubo ocorridos naquele estabelecimento comercial. No que se refere ao fato 03, aqui analisado, também admitiu a sua participação e mencionou que o adolescente Daniel Amorim Sobrinho prestou auxílio utilizando-se de uma alabanca. Todavia, negou a participação dos outros suspeitos, afirmando que os rendeu e determinou que fossem até a
Vila Mineira
(ID 120773715 – pp. 34/36).

A testemunha PMMT Valdivino Ferraz Filho narrou, na audiência de instrução e julgamento, que estavam fazendo rondas nas proximidades do local da abordagem, quando foram informados de um crime de roubo no estabelecimento comercial
Tathy Salgados
. Relatou que foram informados de que os criminosos tinham feito uso de uma arma de fogo e de uma ferramenta. Explicou que sua guarnição se deparou com um veículo
Fiat Uno
em atitude suspeita, motivo pelo qual realizaram a abordagem e encontraram, na cintura de uma das ocupantes um simulacro de arma de fogo e, no interior do automóvel, acharam uma ferramenta utilizada na prática do delito. Sublinhou que os suspeitos confessaram a prática delitiva, motivo pelo qual todos foram encaminhados até a delegacia. A testemunha mencionou que a mulher abordada apenas ficou quieta e não fez menção a ter sido ameaçada/sequestrada ou algo do gênero.

A testemunha PMMT Gedeone Junio Santos Saraiva relatou que fazia parte da guarnição que participou da abordagem e prisão dos apelantes. Explicou que na data dos fatos estavam fazendo uma abordagem na região da Vila Mariana, momento em que um veículo Uno em atitude suspeita passou pelo local, levando-os a acompanhá-lo. Disse que após certo percurso, foi feita a abordagem do veículo, ocasião em que encontraram uma alavanca utilizada por pedreiros, uma marreta, motivo pelo qual pediram apoio a outra guarnição. Afirmou que com uma das ocupantes foi encontrado um simulacro de arma de fogo, com outro suspeito havia bastante dinheiro trocado, cuja procedência, foi admitida como oriunda de um roubo ocorrido no estabelecimento comercial
Tathy Salgados
. Sublinhou que estavam fazendo buscas pelos suspeitos daquele crime, pois já havia sido irradiado via 190 a sua ocorrência. Mencionou que as funcionárias confirmaram a tentativa de arrombamento do cofre do local e que um dos suspeitos já havia participado de outros roubos no local e que os demais haviam sido chamados para auxiliá-lo no arrombamento do crofre. Negou que a ocupante do veículo tenha mencionado que estava sendo vítima de sequestro/ameaça ou algo do gênero.

A testemunha IPC Alezandro Pereira da Silva, inquirido perante a autoridade judiciária, mencionou que a prisão dos apelantes foi feita pela Polícia Militar, tendo apenas participado de diligência posterior consistente na intimação de uma testemunha. Relatou, entretanto, que na delegacia, a testemunha Kristyellem reconheceu o apelante Maycon como um dos autores de dois crimes de roubo no estabelecimento comercial. Acrescentou que a gerente do local dificultou o estabelecimento comercial dizendo que não tinha mais as imagens e que de nada adiantaria fornecê-las. Mencionou ter tomado conhecimento que a gerente não repassava as intimações para as funcionárias e as orientava a não comparecer à delegacia. Acerca do terceiro crime de roubo (fato aqui analisado) não participou de nenhuma diligênica investigatória.

A testemunha IPC Nilton Nunes dos Santos Filho afirmou que a polícia militar fez a prisão em flagrante dos suspeitos. Relatou que participou de diligências posteriores para identificar imagens do estabelecimento comercial e intimar uma testemunha (Kristiellen). Relatou que a gerente do estabelecimento comercial dificultou os trabalhos ao não entregar uma das intimações e que a referida testemunha identificou a participação do apelante Maycon. Afirmou que o menor Daniel Amorim Sobrinho participou dos fatos e que todos os demais deram suporte no cometimento do roubo. Relatou que a apreensão da arma foi feita pela polícia militar.

A vítima Thais Gabriela Almeida de Souza relatou que estava presente nos crimes ocorridos nos dias 07 (fato 1) e 08 de março (fato 2) de 2021, não tendo sido vítima do fato 03, sobre o qual recai a presente análise.

A vítima Rayanne Antunes Galdino da Silva relatou que no primeiro crime de roubo do qual foi vítima, um dos criminosos chegou até o estabelecimento comercial enquanto ela estava na cozinha e anunciou o assalto. Afirmou que o criminoso pediu dinheiro e celular. Relatou que o criminoso mexeu na bolsa de outra funcionária (Thais Gabriela). Disse que o criminoso estava armado. Acerca do segundo crime de roubo, disse que estava indo ao banheiro quando o criminoso entrou e pediu que a testemunha e outra funcionária (Kristiellen) presente deitassem no chão. Sublinhou que um criminoso pegou o dinheiro do caixa e tentou também abrir o cofre. Destacou que nesta segunda oportunidade havia um comparsa, que não conseguiu identificar. Relatou que os criminosos estavam com uma arma e pedaços de ferro. Durante a audiência foi mostrada a fotografia constante no ID 52645707 – p. 2, a vítima disse reconhecer o indivíduo que cometeu os crimes no estabelecimento comercial.

A vítima Helda Conceição das Neves da Silva, gerente do estabelecimento comercial, disse que não estava presente em nenhum dos fatos, pois já estava fora do horário de trabalho. Relatou não ter acesso às imagens do monitoramento interno do estabelecimento.

A vítima Kristhyellem Cardoso Guerra da Silva relatou que estava presente em dois crimes de roubo, um no dia da prisão e outro no dia anterior. Em relação ao primeiro fato de que foi vítima, disse que estava limpando as estufas enquanto a funcionária Thais estava indo ao banheiro. Relatou que no momento em que a Thais estava saindo o apelante Maycon chegou, apontou a arma e mandou que entrassem no fundo. Afirmou que foi levado dinheiro do caixa com os documentos e o dinheiro do caixa. Relatou que ficaram cinco minutos até conseguirem ligar para a polícia. Acerca do segundo fato, afirmou que estava fazendo limpeza juntamente com a Rayanne, ocasião em que o apelante Maycon e outra pessoa chegaram com uma alabanca e mandaram-nas deitarem no chão. Disse que eles levaram o dinheiro que estava no caixa e que tentaram abrir o cofre, mas sem sucesso. Relatou que depois de um tempo, um carro parou em frente ao estabelecimento com três pessoas dentro. Afirmou que os ocupantes pararam e perguntaram se elas queriam ajuda. Disse o que aconteceu e que pediram o telefone para poderem ligar para a polícia, mas eles negaram e disseram que foram atrás dos criminosos. Afirmou que na realidade, os ocupantes do veículo, que reconheceu na delegacia de polícia, na realidade, estavam dando apoio aos criminosos que roubaram o estabelecimento comercial. Ratificou as informações que prestou na delegacia (ID 51109530 – pp. 14).

Em seu interrogatório, o apelante
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos
confessou a prática de dois crimes de roubo no estabelecimento comercial
Tathy Salgados
. Disse que em um deles, especificamente o aqui analisado, contou com a participação do menor Daniel Amorim Sobrinho e, após, empreenderam fuga. Relatou que durante a fuga, a moto que utilizaram começou a falhar e passaram a ir a pé.
Sublinhou que no meio do caminho encontraram os ocupantes do veículo Fiat Uno e pediram uma carona, mentindo que estava voltando do trabalho
. Relatou que no caminho foram abordados e presos. Mencionou que durante a abordagem policial jogou o simulacro de arma de fogo em cima do colo da moça que estava sentada no banco da frente do veículo. Relatou que Daniel e
Aldair de Castro Silva
tem a mesma altura, mas cor da pele diferente, pois Daniel é mais moreno. Disse que o crime foi praticado com Daniel Amorim Sobrinho e que
Aldair de Castro Silva
não participou dos fatos.

Em seu interrogatório, o apelante
Juliano Silva Santos
narrou que na data dos fatos estava com sua esposa e padrasto. Disse que saíram para dar uma volta de carro e para levar um dinheiro para a tia de sua esposa. Mencionou que no caminho encontraram o apelante
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos
, que fez um sinal com a mão pedindo que parassem e o ajudassem a funcionar sua moto que havia estragado. Relatou que
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos
disse que estava trabalhando e lhes pediu uma carona. Sublinhou que foram parados pela polícia, ocasião em que
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos
jogou um simulacro de arma de fogo no colo de sua esposa. Relatou que disse à autoridade policial que aquela arma não pertencia a ela. Afirmou que os policiais disseram que eles tinham sido reconhecidos. Destacou que se soubesse que
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos
tivesse cometido um crime, não teria lhe dado carona. Negou que tenha passado anteriormente no estabelecimento comercial
Tathy Salgados
.

Em seu interrogatório, a
Jhenifer Sales Cardoso
relatou que na data dos fatos estava com seu esposo e seu sogro indo fazer um pagamento à sua tia. Disse que na volta encontraram com
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos
e lhe deram uma carona. Disse que
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos
estava com algumas ferramentas dizendo que ia trabalhar e a moto dele tinha estragado. Sublinhou que posteriormente a polícia militar fez a abordagem do veículo que ocupavam. Relatou que haviam passado pela
Tathy Salgados
, onde foram parados por uma das funcionárias que pediu o aparelho celular. Disse que o celular estava descarregado, mas que depois a funcionária disse que já havia conseguido um e foi embora. Negou tivessem ido embora das pessoas que praticaram o crime de roubo.

Em seu interrogatório, o apelante
Aldair de Castro Silva
também negou a prática delitiva. Disse que na data dos fatos estavam levando um dinheiro para uma tia da apelante
Jhenifer Sales Cardoso
e, quando estavam indo embora, encontraram
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos,
que estava pedindo uma carona. Afirmou que logo após foram abordados pela polícia militar e presos. Confirmou que passaram próxima ao estabelecimento comercial
Tathy Salgados
, onde uma das funcionárias estava pedindo socorro. Contudo, como outras pessoas já estavam no local prestando auxílio. Disse que a funcionária pediu o telefone do apelante
Juliano Silva Santos
, mas ela já estava com outro celular na mão, por isso foram embora. Negou que tivessem dito que iriam no encalço dos criminosos. Negou que
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos
os ameaçou posteriormente ao ingresso no veículo. Acerca do simulacro, disse que após a abordagem, o apelante
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos
jogou no colo de
Jhenifer Sales Cardoso.

- Do pedido de nulidade do reconhecimento fotográfico. Suposta ofensa ao art. 226 do Código de Processo Penal.

Segundo as razões defensivas, o reconhecimento do apelante
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos
foi feito sem que as determinações do art. 226 do Código de Processo Penal fossem feitas, uma vez que seu reconhecimento se deu por meio de fotografia que, sequer foi tirada no momento dos fatos. Em relação aos apelantes
Aldair de Castro Silva
,
Jhenifer Sales Cardoso
e
Juliano Silva Santos
, sublinhou que não há nos autos qualquer procedimento acerca do procedimento de reconhecimento acostado ao feito. Mencionou que durante a fase judicial não houve a ratificação do reconhecimento, salvo o do apelante
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos
, que foi, novamente, feito por meio de fotografia.

Segundo o art. 226, II, do Código de Processo Penal, “
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
”.

A tese suscitada pela defesa vem sendo amplamente debatida no Superior Tribunal de Justiça onde, diante da larga utilização do reconhecimento pessoal em sede policial e judicial, desde o julgamento do HC nº 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020, passou a adotar o entendimento de que "
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Recentemente, o ilustre Ministro Ribeiro Dantas bem explicou as razões da nova posição, elucidando que “
I) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; II) à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; III) pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, podendo ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; IV) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
” (HC 591.920/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

Ou seja, a inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita, necessariamente, a emissão de juízos condenatórios. O que se pretende com o novel entendimento é pôr fim à instabilidade e insegurança decorrentes de sentenças condenatórias proferidas exclusivamente com base no reconhecimento pessoal sem observância das formalidades legais, dando ensejo a possíveis erros judiciários.

Aqui é fundamental que se traga à baila as considerações firmadas no AgRg no HC 663844/SE, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/05/2021, onde se pontuou que existem situações que, embora semelhantes, se distinguem daquela solidificada no julgado paradigma, impedindo a sua aplicação. No caso, pontuou o ilustrado Ministro: “
Na hipótese, a situação trazida nos autos apresenta particularidades que autorizam a distinção com a nova orientação desta Corte Superior a respeito do reconhecimento pessoal e fotográfico, porquanto, além de os objetos e da arma do roubo terem sido encontradas com o réu, o reconhecimento da vítima ocorreu no mesmo dia do fato criminoso, sendo ratificado em juízo pouco tempo depois, oportunidades nas quais a vítima apontou, com riqueza de detalhes, ser o réu o autor do delito, o que enfraquece a tese defensiva de que tenha havido falhas e equívocos advindos da memória humana (falsa memória)
.” (AgRg no HC 663.844/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021).

Portanto, mesmo nas hipóteses onde o reconhecimento pessoal que fora feito em sede policial tenha sido realizado em descompasso com as determinações do art. 226 do Código de Processo Penal, outros elementos de prova poderão ser utilizados pelo julgador para formação de seu convencimento, exatamente como seu deu no caso em tela.

Em relação ao apelante
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos
tem-se que a condenação não se pautou apenas em seu reconhecimento fotográfico feito em sede policial, pois durante a fase judicial, além da renovação do reconhecimento fotográfico as vítimas chegaram a descrevê-lo com minúcias e detalhes físicos. Mais do que isso, o próprio apelante confessou a sua participação em pelo menos dois crimes de roubo que ocorreram no estabelecimento comercial.

Sublinhe-se que a vítima Thais Gabriela Almeida de Souza, vítima dos dois primeiros crimes de roubo, confirmou que o apelante
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos
participou dos dois delitos, destacando isso, inclusive, durante a fase instrutória. A vítima foi enfática e não deixou qualquer dúvida acerca deste ponto.

Neste mesmo sentido, atribuindo ao apelante
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos
a participação no primeiro e terceiro crimes de roubo, a vítima Rayane Antunes Galdino da Silva também não deixou qualquer dúvida quanto ao reconhecimento fotográfico, somando a isso tudo a confissão extrajudicial do apelante onde admitiu a participação em todos os fatos.

Naquilo que se refere aos apelantes
Aldair de Castro Silva
,
Jhenifer Sales Cardoso
e
Juliano Silva Santos
tem-se que a condenação não se deu apenas com o reconhecimento fotográfico, cujo modo de execução não teria observado as formalidades legais. Sublinhe-se que os próprios apelantes não negam que eram os ocupantes do veículo que se aproximou do estabelecimento comercial, que foi abordado pela Polícia Militar e, posteriormente, conduzidos à delegacia.

A discussão acerca destes apelantes diz respeito à participação/auxílio na empreitada criminoso e não de sua presença no local dos fatos.

Deste modo, tem-se que a condenação de nenhum dos apelantes fundamentou-se exclusivamente no reconhecimento fotográfico, não havendo qualquer nulidade a ser admitida neste feito.

- Do pedido de absolvição formulado em favor dos apelantes
Aldair de Castro Silva
,
Jhenifer Sales Cardoso
e
Juliano Silva Santos
– relação com os fatos 03 e 04 da denúncia.

Naquilo que concerne aos apelantes
Aldair de Castro Silva
,
Jhenifer Sales Cardoso
e
Juliano Silva Santos
, a Defensoria Pública pugnou por suas absolvições alegando, em síntese, a fragilidade do arcabouço probatório.

Sublinhou que a vítima Kristhyellem Cardoso Guerra da Silva, embora tenha mencionado durante a fase investigatória que o terceiro fato criminoso foi praticado por
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos
e
Aldair de Castro Silva
, na fase judicial não confirmou essa versão, mencionando que um dos criminosos efetivamente era o
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos
, mas o outro estava de capacete e não foi possível reconhecê-lo.

Reforça o argumento destacando que a vítima disse que o segundo criminoso tinha pele escura, enquanto
Aldair de Castro Silva
possui pele clara. Aduz, ainda, que Daniel Assunção Sobrinho, em sede policial, confirmou a participação no fato, o que excluiria
Aldair de Castro Silva
das imputações.

Esclarecem ainda que apenas foram abordados após uma carona que deram a Daniel Assunção Sobrinho e a
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos
, não tendo qualquer participação nos fatos criminosos. A defesa também sublinha que por ocasião da abordagem
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos
jogou um simulacro de arma de fogo no colo de
Jhenifer Sales Cardoso
, com o objetivo de se desvencilhar dele, o que foi confirmado em seu próprio interrogatório, onde excluiu a participação dos ocupantes do veículo Fiat Uno.

Registrou e argumentou que o estabelecimento comercial também detinha um sistema de monitoramento que captou a ação criminosa e seria capaz de permitir a identificação dos envolvidos, motivo pelo qual pugnou pela absolvição dos apelantes.

Sem razão, entretanto.

A participação dos apelantes na empreitada criminosa encontra-se devidamente demonstrada nos autos, enquanto as informações que trouxeram aos autos não encontram maiores respaldos, além de eivados de contradições.

Durante a fase judicial, a vítima Kristhyellem Cardoso Guerra da Silva, especificamente sobre o fato 03, narrou que na data de sua ocorrência (11/03/2021), o apelante
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos
, portando um simulacro de arma de fogo, juntamente com um comparsa, munidos por um simulacro de arma de fogo e por barras de ferro, realizaram um crime de roubo no estabelecimento comercial
Tathy Salgados
.

Todavia, logo após a prática delitiva, a vítima Kristhyellem Cardoso Guerra da Silva sublinhou que logo após os criminosos irem embora, um veículo
Fiat Uno
, com três ocupantes, parou em frente à lanchonete (um rapaz gordo de cabelo rosa, que dirigia o veículo, uma mulher no banco da frente e um menor no banco de trás), questionando-lhe o que havia acontecido. Após a testemunha/vítima mencionar a ocorrência do roubo, pediu um celular emprestado para ligar para a polícia, mas os ocupantes do veículo disse que iriam atrás dos suspeitos e não emprestaram o aparelho.

Na delegacia, a vítima reconheceu todos os suspeitos. Sublinhou que
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos
e
Aldair de Castro Silva
, como os responsáveis pela realização do crime de roubo, enquanto
Jhenifer Sales Cardoso
e
Juliano Silva Santos
e

o adolescente Daniel Amorim Sobrinho seriam os ocupantes do veículo
Fiat Uno
que apareceu na lanchonete logo após a prática delitiva (ID 120773712 – 14/15). Em suas declarações perante a autoridade policial, o menor Daniel Amorim Sobrinho, ouvido acompanhado por seu genitor, confessou que participou do roubo ocorrido na lanchonete
Tathy Salgados
(ID 120773712 – p. 17).

Na fase judicial estes elementos foram robustecidos e bem esclarecidos.

Isso porque durante a audiência de instrução e julgamento, os policiais militares PMMT Valdivino Ferraz Filho e Gedeone Junio Santos Saraiva relataram que a abordagem se deu após perceberem que o veículo Fiat Uno ocupado pelos apelantes estva em atitude suspeita, motivo pelo qual realizaram a sua abordagem. Mencionou que no interior do veículo foram encontrados um simulacro de arma de fogo e ferramentas semelhantes à utilizadas na prática do crime de roubo na
Tathy Salgados
. Com um dos suspeitos foi encontrado dinheiro trocado. A testemunha PMMT Gedeone Junio Santos Saraiva mencionou ainda que houve a admissão, no momento, que o dinheiro era proveniente do mencionado crime de roubo.

A testemunha IPC Nilton Nunes dos Santos Filho afirmou que o menor Daniel admitiu a prática delitiva e que os outros presos estavam dando apoio à empreitada criminosa.

Acrescenta-se ao exposto que a vítima Rayanne Antunes Galdino da Silva mencionou que o crime foi cometido mediante a utilização de arma e pedaços de ferro, objetos apreendidos com os apelantes no interior do veículo. A vítima Kristhyellem Cardoso Guerra da Silva também mencionou acerca da aproximação do veículo Fiat Uno, cujos ocupantes negaram o empréstimo do celular às vítimas e disseram que iriam no encalço dos suspeitos.

A versão apresentada pela defesa não apenas diverge destas provas, como é, em si, absolutamente incoerente.

Primeiro: o simulacro de arma de fogo, embora tenha sido alegado que foi jogado em direção à apelante
Jhenifer Sales Cardoso
, foi encontrada em sua cintura, conforme depoimento judicial da testemunha PMMT Valdivino Ferraz Filho. É certo que, jamais, alguém em situação análoga, diante de uma abordagem policial, esconderia na própria cintura um simulacro de arma de fogo jogado por um desconhecido, pois a apelante
Jhenifer Sales Cardoso
disse que
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos
era conhecido de seu marido e não dela.

Segundo: a ausência de vídeos do sistema de vigilância não invalida ou retira a força dos outros elementos de prova constante nos autos, não havendo possibilidade de reconhecer-se a absolvição, notadamente porque os demais elementos de prova aqui já colacionados comprovam a participação dos apelantes no apoio à prática delitiva.

Frise-se ainda que a apelante
Jhenifer Sales Cardoso
chegou

a afirmar que foram vítimas de um sequestro e de ameaça, mas este fato não foi relatado aos policiais após à abordagem e não foi confirmada na audiência de instrução e julgamento.

Por fim, nada justifica que os apelantes tenham se aproximado, concidentemente, do estabelecimento comercial, se negado a emprestar o celular às vítimas para que buscassem auxílio para, logo em seguida, serem encontrados dirigindo na contramão, após se depararem com as forças policiais, juntamente com os responsáveis pela prática criminosa.

Logo, inobstante quem tenha acompanhado o apelante
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos
no interior do estabelecimento comercial, é certo que o conjunto probatório não deixa qualquer dúvida acerca do conhecimento dos apelantes acerca da prática delitiva.

Destarte, inviável o pleito absolutório.

A defesa pleiteou, alternativamente, a minoração da pena em razão do reconhecimento da participação de menor importância.

Segundo o art. 29 do Código Penal, “
Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade
”.

A partir deste ponto, tem-se que o concurso de pessoas demanda quatro requisitos, cujo conceito é bem explicado pela doutrina.

De acordo com as lições de Artur Gueiros e Carlos Eduardo Japiassú (
Direito Penal
. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2020. p. 257), o concurso de pessoas demanda (
a
) pluralidade de indivíduos e de condutas, consistente na “
concorrência de mais de uma pessoa, cada uma praticando uma conduta distinta, seja a que é prevista pelo verbo núcleo do tipo penal seja qualquer outra, tal como instigar, induzir, auxiliar moral ou materialmente
”, (
b
) relevância causal de cada conduta, ou seja, “
o seu comportamento deve provocar, facilitar ou estimular a prática do injusto penal
” (
c
) liame subjetivo entre os participantes, qual seja “
o dolo de contribuir para com a empresa criminosa
” e (
d
) identidade de infrações penais.

No caso, não restam dúvidas de que os apelantes estavam auxiliando a prática do crime de roubo, notadamente ao fornecerem cobertura àqueles que invadiram o estabelecimento comercial, não apenas auxiliando-os na fuga, ao transportá-los, como garantir que as vítimas não alcançassem maiores auxílios ao negar-lhes a utilização de aparelho de telefone e de vigiá-las após o ocorrido.

Assim, nenhuma possibilidade há de acolhimento da tese defensiva.

A este respeito, registre-se que “
a mera divisão de tarefas na execução do crime não implica o reconhecimento da causa de diminuição de pena atinente à participação de menor importância, prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal, em relação ao agente responsável pela condução do veículo utilizada no delito de roubo, bem como pela cobertura do comparsa responsável pela coação e subtração
” (N.U 1008691-42.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022).

Frente ao exposto, nego provimento aos pedidos de absolvição e de reconhecimento da participação de menor importância.

- Do pedido de exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal em relação ao apelante
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos
.

Em seu argumento final, a defesa pugna pelo afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, em relação ao apelante
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos
, sustentando, em síntese, que as práticas delitivas foram perpetradas com a utilização de um simulacro de arma de fogo.

Inicialmente convém sublinhar que o mais atual entendimento jurisprudencial sobre o tema dispensa a apreensão da arma de fogo para fins de incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal. Todavia, não se ignora também que o entendimento de que a alegação de que o instrumento utilizado durante a prática do crime de roubo tratava-se de simulacro é de ônus da defesa. A este respeito:
N.U 1000238-78.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021; N.U 0009783-49.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 26/06/2021.

Todavia, no presente caso, houve a apreensão do simulacro de arma de fogo durante a abordagem dos apelantes.

Aqui, em julgamento análogo ao em comento, merece menção os esclarecimentos do Desembargador Orlando Perri, segundo quem: “
a apreensão de simulacro em poder do réu, poucos dias após o cometimento do crime, autoriza reconhecer a existência de dúvida razoável acerca da incidência da majorante de emprego de arma de fogo, que deve ser afastada por força do princípio in dubio pro reo
.” (N.U 0001041-65.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021).

Diante do exposto, acolho o recurso defensivo neste ponto.

Acolhida a mencionada tese, passo ao redimensionamento da pena.

Em relação ao crime de roubo, a pena-base do apelante
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos
foi estabelecida em 04 (quatro) anos de reclusão, sendo mantida neste patamar na pena provisória.

Na terceira fase, em razão do afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A do Código Penal, mantenho a pena em 04 (quatro) anos de reclusão, mas, mantido o reconhecimento da prática de 03 (três) crimes de roubo, elevo a pena, por força do art. 71 do Código Penal, em 1/5 (um quinto), fixando-a, em definitivo, em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Não ignoro que o crime mais grave foi praticado em concurso de pessoas, entretanto, a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, não pode incidir na hipótese, pois não foi aplicada na sentença em relação a este apelante.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para afastar a majorante prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, e redimensionar a pena do apelante
Maycon Douglas Silva Lima dos Santos
para 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, quanto aos demais apelantes
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022